Tribunal: CARF
Processo: 13820.720704/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.720704/2012-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.096 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Santo
André/SP, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.720704/2012-32
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720704/2012-32

exercício 2008, ano-calendário 2007. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$
7.309,24, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, em decorrência do
não atendimento a intimação. Valor glosado: R$ 27.593,56.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada da lançamento em 12/07/2012, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 44) e em 27/07/2012, no pedido de impugnação (fl. 02), acompanhado
dos documentos de fls. 03/34, questiona, por meio do representante, a glosa da despesa
e afirma que se tratam de despesas da própria contribuinte e que não recebeu termo de
intimação fiscal.
A DRF/Santo André/SP, mediante Termo Circunstanciado (fls. 56/59) concluiu pela
manutenção parcial da notificação de lançamento, resultando em imposto a pagar de R$
2.479,16. Foi restabelecida a dedução de despesas médica no valor de R$ 17.563,95.
A contribuinte foi cientificada do Termo Circunstanciado em 11/04/2018 (fl. 64) e em
07/05/2018 apresentou manifestação de inconformidade (fl. 65/68), acompanhado dos
documentos de fls. 69/81, por meio da qual alega que:
- os originais das despesas médicas foram entregues diretamente à Bradesco Saúde S/A
para fins de reembolso;
- reteve uma cópia simples do recibo original;
- o demonstrativo de reembolso emitido pelo Bradesco Saúde S/A atesta que a prestação
de serviços ocorreu, retendo os originais dos recibos e realizou reembolso parcial dos
valores pagos;
- em alguns demonstrativos do Bradesco Saúde, a empresa consolida os prestadores de
serviços em um único documento e considera "data do evento" a do primeiro recibo
apresentado;
- a forma de conferir é somar os valores que coincidem com os valores declarados, à
exceção de um recibo que a Bradesco Saúde não pagou;
- tendo em vista a data de ocorrência do fato (2007), o falecimento da contribuinte
(2008), não consegue obter os originais dos documentos junto à Bradesco Saúde;
- não existe na legislação tributária obrigação acessória que determine que os
contribuinte mantenham cópia autentica dos recibos originais entregues para os planos
de saúde;
- devem ser guardados os demonstrativos emitidos pelos planos de saúde;
- os planos de saúde são obrigados a informar a Receita Federal os recibos recebidos e
os reembolsos realizados;
- a Receita Federal pode exigir dos prestadores de serviços cópia dos recibos por eles
emitidos, poder que o cidadão não detém;
- os herdeiros não tem acesso aos cheques utilizados para pagamento, emitido pela
contribuinte de sua conta bancária e protegida por sigilo fiscal;
- foi informado, de forma correta, os reembolsos realizados, nos exatos termos dos
demonstrativos de reembolso juntado;
- o Auditor-Fiscal, em sua análise, constou que os recibos originais poderiam ter sido
entregues ao plano de saúde.
Requer o reconhecimento das despesas médicas e, subsidiariamente, sejam realizadas
diligências junto a Bradesco Saúde e prestadores de serviços.
Requer acolhida a impugnação.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720704/2012-32

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DESPESAS MÉDICAS. REEMBOLSO
PLANO DE SAÚDE.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 15/10/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) despesas e reembolso do plano de saúde estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 7.574,
de 2011, sendo tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar
as razões trazidas pelo sujeito passivo.
O litígio restringe-se a infração de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 10.828,39.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está previsto
no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99
(RIR/99), que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720704/2012-32

II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução, faz-se
necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e
comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu
emitente, bem como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas médicas,
visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Ademais, somente podem ser deduzidas despesas médicas com os profissionais
elencados no caput do art. 80, anteriormente transcrito, razão pela qual o documento
probatório deve apresentar o número do registro profissional de quem o emitiu.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caberá a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943
(Todas as deduções estarão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora) estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para a
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação.
É pertinente aqui transcrever também o disposto no artigo 63 do Decreto no 7.574, de 29
de setembro de 2011:
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36
(Decreto no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
1993, art. 1o).
A contribuinte, por meio do seu representante, se insurge contra a glosa das despesas
médicas.
Apesar da correta avaliação do Auditor-Fiscal quanto às notas fiscais/recibos sem ateste,
observa-se que ao analisarmos em conjunto os recibos/notas fiscais com carimbo à
época de recebimento junto ao plano de saúde e os demonstrativos de reembolso
emitidos pela Bradesco Saúde trazidos aos autos apenas após a ciência do Termo
Circunstanciado temos o conjunto probatório das despesas, os quais serão analisados no
quadro abaixo:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720704/2012-32

D espesa
Valo r
declarado
Valo r
co mpro vad
o
Valo r
reembo lsad
o
Valo r
dedutível
F l.(s.)
A nálise
Unidade de
Reumatologi
a de Santos
S/C Ltda
480,00
R$
480,00
R$
32/34
Não foi trazido o demonstrativo de
reembolso do plano de saúde
correspondente a esta despesa.
Glo sa mantida.
Santa Casa
da
M isericórdia
de Santos
13.328,00
R$
13.328,00
R$
8.977,24
R$
4.350,76
R$
28 e
30/31
Recibo médico e Demonstrativo de
reembolso emitido pelo plano de
saúde. D espesa restabelecida.
Carlos
Henrique de
Alvarenga
Bernardes
6.050,00
R$
1.400,00
R$
315,92
R$
1.084,08
R$
19/26
Recibo médico e Demonstrativo de
reembolso emitido pelo plano de
saúde. D espesa restabelecida
parcialmente.
Renato de
Sozua Astolfi
300,00
R$
300,00
R$
169,22
R$
130,78
R$
27 e 70
Recibo médico e Demonstrativo de
reembolso emitido pelo plano de
saúde. D espesa restabelecida.
M aria Lucia
dos Santos
700,00
R$
700,00
R$
253,83
R$
446,17
R$
27 e 70
Recibo médico e Demonstrativo de
reembolso emitido pelo plano de
saúde. D espesa restabelecida.
D espesas
C o mpro va
das
6.011,79
R$

Da total declarado como tendo sido pago ao profissional Carlos Henrique de Alvarenga
Bernardes, R$ 6.050,00, somente foram trazidos recibos que totalizaram R$ 2.000,00 e
deste total, apenas, R$ 1.400,00 tinha correspondência nos demonstrativos de reembolso
apresentados.
Não foi considerado o reembolso de R$ 887,30 (R$ 846,09+R$ 41,21) referente a
despesa com o prestador de serviços Carlos Henrique de Alvarenga Bernardes (fl. 70 e
78), uma vez que não foi apresentando o recibo/nota fiscal correspondente.
Assim, restabelecem-se as despesas médicas no valor de R$ 6.011,79.
Cálculo do Imposto
Com base nesta decisão, procedam-se as seguintes alterações no lançamento:
2008
58.360,90

-

-

-

-

58.360,90

1.497,84

-

Dependentes (no)
0
-

-

23.575,74

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

25.073,58

33.287,32

2.851,69

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

2.851,69

Imp. Devido - Rendimentos Rec. Acumuladamente - RRA
-

654,72

-

-

-

-

654,72

2.196,97
1.371,06

825,91
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer as despesas médicas no valor de R$ 6.011,79, o que resulta em saldo de
imposto a pagar de R$ 825,91, a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros de
mora, de acordo com a legislação vigente.
REDUZIR MULTA PARA 10%
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.096 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.720704/2012-32

Fl. 146
DF CARF MF
Original